Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740468-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH INGRACIA DA SILVA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. RUTH INGRACIA DA SILVA MIRANDA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 247729869, autos originários) proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora realizada antes de parcelamento do débito tributário, in verbis: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que teria aderido ao parcelamento administrativo. É o breve relatório. DECIDO. Constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.012, fixou a tese de que “o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”. Portanto, não tendo o executado comprovado que o parcelamento noticiado nos autos seria precedente ao bloqueio de ativos financeiros, deve a constrição ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, a qual fica intimada a informar eventual interesse em liberar a quantia constrita nos autos para abatimento no débito parcelado. ” 2. A agravante-executada aduz que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, art. 151 do CTN, razão pela qual não subsiste a indisponibilidade de ativos financeiros. 3. Sustenta que a manutenção das garantias já existentes no caso de parcelamento posterior à penhora prevista no art. 11 da Lei no 11.941/2009 não se sobrepõe ao CTN, lei complementar e, portanto, hierarquicamente superior. 4. Afirma que a satisfação do crédito deve ocorrer com o mínimo de sacrifício do devedor e o valor da pensão da agravante-executada pode ser penhorado a qualquer momento. 5. Ao final, requer: “Diante do Acordo Financeiro feito e pago entre as partes legalmente constituídas, requer o IMEDIATO levantamento do alvará no valor de R$10.836,74 (dez mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), além dos juros e correção deste tribunal e transferência para a conta do Patrono Dr. Reginaldo Bacci Acunha Junior [...].” 6. Preparo (id. 76477456). 7. É o relatório. Decido. 8. Conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 9. A agravante-executada defende o direito ao levantamento da penhora efetivada anteriomente à adesão a parcelamento tributário (id. 200127788, autos originários), porém o pedido é manifestamente contrário à tese fixada em sede de repetitivo no Tema no 1.012 do STJ, in verbis: “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” 10. Assim, conforme decidido pelo STJ, o bloqueio de ativo financeiro via Bacenjud fica mantido, se a concessão de parcelamento fiscal ocorrer posteriormente à constrição, como no caso. 11. A agravante-executada não discute a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro garantia, nem aponta diferenças materiais entre o caso em julgamento e o precedente, a fim de afastar a força vinculante do julgado, arts. 927, inc. III, e 928, inc. II, do CPC/2015. 12. Nesse contexto, verifica-se que o recurso interposto é manifestamente contrário a precedente vinculante do STJ, o que autoriza o desprovimento do recurso monocraticamente pelo relator, art. 932, inc. IV, “b”, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” 13. Isso posto, conheço do agravo de instrumento da executada e nego provimento, art. 932, inc. IV, “b” do CPC/2015, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT. 14. Intimem-se. 15. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora